Tribunal: TJMT
Processo: 1047411-68.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047411-68.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[FELIPE RENATO DALMORO PEREIRA - CPF: 062.619.931-06 (ADVOGADO), DOUGLAS RODRIGUES ANACLETO - CPF: 044.813.871-90 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), FELIPE RENATO DALMORO PEREIRA - CPF: 062.619.931-06 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS MATOS DE CARVALHO - CPF: 061.150.601-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN MATEUS ESCOBAR PELACANI - CPF: 048.309.321-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, nos autos da Ação Penal n. 1015858-66.2024.8.11.0055, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT).

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na instrução criminal; e (
ii
) estabelecer se a medida
segregatória
se mostra desproporcional frente às condições pessoais favoráveis.

III. Razões de decidir:

1. O reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso
de prazo exige a constatação de desídia estatal, injustificada paralisação do feito ou tramitação incompatível com a complexidade do caso concreto, não se caracterizando pelo mero decurso aritmético de tempo.

2. A ação penal envolve pluralidade de réus e imputação de tráfico interestadual de aproximadamente 120kg de cocaína, circunstância que denota complexidade e justifica a dilação razoável dos prazos processuais.

3. A
alegada morosidade
processual decorre
, também,
de pedido
s
da própria defesa, o que afasta a inércia do Estado-Juiz.

4. A prisão preventiva encontra amparo na garantia da ordem pública, diante da natureza e expressiva quantidade de entorpecente apreendido, bem como da possível vinculação com organização criminosa, elementos suficientes à manutenção da custódia cautelar.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente não são, por si sós, aptas a ensejar a revogação da prisão preventiva, quando
demonstrado o

periculum
libertatis
, nos termos do Enunciado n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
1. O excesso de prazo da prisão preventiva deve ser avaliado com base no critério da razoabilidade, à luz da complexidade do feito e da atuação processual das partes. 2. A prisão preventiva justifica-se para garantia da ordem pública diante da expressiva quantidade de droga apreendida e possível vínculo com organização criminosa. 3. As condições pessoais favoráveis do réu não impedem a manutenção da segregação cautelar quando configurado o periculum
libertatis
”
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 5º, LXVIII e LXXVIII, da CF/88;
arts
. 312, 319 e 648, II, do CPP; art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – RHC 92.442/AL, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. em 06/03/2018,
DJe
14/03/2018;
AgRg
no HC n. 782.442/PB; TJMT – Enunciados n. 25 e 43, da TCCR; Ofício n. 165/2025-GAB, Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DOUGLAS RODRIGUES ANACLETO
, indicando como autoridade coatora o Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
,
nos autos da Ação Penal n.1015858-66.2024.8.11.0055, instaurada para apuração da suposta prática do delito tipificado no art. 33,
caput
,
da Lei n.11.343/2006
.

Em suas razões, o
impet
rante sustenta

a ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo (prisão cautelar que se alonga 393 dias sem o término da instrução) e a desproporcionalidade da medida
segregatória
em razão do paciente ser primário e portador de bons antecedentes.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão em definitivo da ordem de
Habeas Corpus
para
que seja revogada

a prisão preventiva d
o
paciente, fixando-lhe
, caso necessário,
medidas cautelares diversa da segregação
previstas no art. 319, do Código de Processo Penal
(Id.
338615370
).

Documentação juntada (Id.
338615373 a 338615392
).

Liminar
i
ndeferida (Id.
338841889
).

Informações prestadas pelo Juízo
de origem
(Id.
339259395
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifesta-se
denegação da ordem constitucional almejada
(Id.
341782879
).

É o relatório.

V O T
O

R
E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia
C
âmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Em suas razões
,

o impetrante sustenta
, em síntese,
a ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo, bem como a desproporcionalidade da medida
segregatória
em razão do paciente ser primário e portador de bons antecedentes

(Id.
338615370
).

C
om relação ao alegado
excesso de prazo da instrução criminal, s
abe-se que
a Constituição Federal assegura em seu art. 5º, LXXVIII a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
.

Porém
,
essa verificação não pode ser

realizada tão somente pelo somatório dos prazos processuais
estabelecidos pela legislação
,
mas devem
ser consideradas, também, as peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

Acerca dessa temática
, o Superior Tribunal de Justiça entende que
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento em 06.03.2018,
DJe
14.03.2018).

Diante disso
, o
eventual decurso
dos prazos previstos na legislação processual penal não
dá ensejo, de plano, a
o reconheci
mento da
nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Em outras palavras, é n
ecessário
se comprovar
que a demora seja injustificada e o prazo seja adaptado à realidade e à complexidade do caso concreto, ou seja, há que se levar em conta
,
também
,
o critério da razoabilidade.

No Ofício n.
165
/2025-GAB, o magistrado de primeiro grau
asseverou
:

(...)

não se verifica nos autos qualquer indício de inércia, abuso, desídia ou omissão imputável ao Poder Judiciário ou a este Juízo.
Ao contrário, constata-se que o andamento processual foi impactado por iniciativas defensivas que,
embora legítimas, contribuíram para a dilação do prazo, não sendo possível imputar ao Estado-Juiz a responsabilidade pela demora verificada

(Id. 322437399)
(grifos meus)
.

Tal assertiva é corroborada pelo fato de que as defesas dos réus permaneceram absolutamente inertes quanto à intimação realizada em29/10/2025, destinada à retirada
dos
pen
drives
contendo a íntegra das extrações periciais
,
provas cujo acesso vinha sendo reiteradamente requerido, os quais foram providenciados pelo próprio Juízo e se encontravam disponibilizados desde
24/10/2025
.

Nessa esteira de pensar
,

em que pese o paciente estar preso preventivamente por significativo lapso temporal
, a meu ver
, por meio da

documentação acostada, não se pode
constatar
irregularidade aparente
.

A

Ação Penal n.
1015858-66.2024.8.11.0055

foi instaurada para apurar a prática do crime de tráfico interestadual de entorpecentes, com pluralidade de réus,
havendo nos autos notícia do transporte de aproximadamente 1
5
0 kg de cocaína, o que revela, em juízo de cognição sumária
, que os autos se revestem de uma
razoável complexidad
e.

C
onforme consignado pelo Juízo
,
ao manter a segregação cautelar dos acusados,
o
modus operandi
do delito
se revela
acentuadamente grave, evidenciando
sofisticação na empreitada criminosa
, inclusive com a utilização de
veículo atuando como batedor
, valendo-se de rádios de comunicação operando no mesmo canal de frequência, com a finalidade de monitorar o trajeto e alertar sobre eventual fiscalização policial, circunstância que reforça os indícios de envolvimento em organização criminosa.

Em situações análogas, o STJ entendeu:

Segundo a orientação deste Superior Tribunal,
justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há
indicação detalhada das funções desempenhadas
pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais
de que compõem a facção. [...]

(STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB) (grifos meus).

No mesmo sentido é o Enunciado Orientativo n. 25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Ademais, no que
pertine
à
alegação de que
o
paciente possui predicados pessoais favoráveis,

assume relevo o disposto no Enunciado n. 43, consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, no sentido de que
:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Repiso

que não se pode imputar ao Estado a demora na finalização da instrução processual, porquanto ambas as audiências de instrução foram suspensas em razão de requerimentos formulados pela
s

defesas dos réus
, a
s
qua
is
reput
aram
essencial a juntada da integralidade das mídias extraídas dos aparelhos celulares e, mesmo após regularmente intimada para tanto, permanece
ram
absolutamente inerte
s
, nada manifestando.

Diante d
esse quadro
, demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva d
o
paciente para a garantia da ordem pública
e superada a alegação de excesso de prazo
da instrução criminal
,
não há razões
que justifiquem
a revogação
da
segregação cautelar
, tampouco a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Sendo assim,
por não estar
demonstrado, neste momento processual, o aventado

constrangimento ilegal
, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações
, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
vindicada
, mantendo a cu
stódia cautelar decretada pelo J
uízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026